Tribunal: TJMT
Processo: 1018586-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVANTE(S)
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S)
A.P.M., representado pela genitora JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SÁ
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1038891-06.2019.8.11.0041 ajuizada por A.P.M., representado pela genitora JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SÁ, que deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar que a requerida: 1) suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês setembro/2021, com vencimento em 29/09/2021, e de outubro/2021, com vencimento em 28/10/2021, que contém cobranças retroativas sobre as terapias; 2) se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta ação; 3) desmembre os valores cobrados a título de coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade; e 4) se abstenha de suspender o plano de saúde em razão de tais valores, até o final deslinde da ação.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, embora a modalidade de coparticipação seja admitida, conforme prevista em contrato (ID 105628960) e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, o perigo de dano milita em favor do autor/agravado (diagnosticado com transtorno ao espectro autista – TEA), uma vez que recebeu no mês de setembro/2021, uma fatura no valor de R$ 22.118,69, e outra de R$ 4.300,57, referente aos últimos meses retroativos, contendo cobranças de valores a título de coparticipação, concernentes aos tratamentos deferidos na ação judicial ajuizada em face da ora agravada.
Assim, é conveniente no caso aguardar o julgamento pela Colenda Câmara, pois as razões que embasam a pretensão da agravante confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Após, encaminhe-se a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora